Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual os valores a serem devolvidos a título de repetição de indébito tributário, em atenção ao princípio da isonomia, devem ser atualizados pelos mesmos índices de correção monetária e de juros de mora aplicados na cobrança de tributo em atraso, de modo que é devida a utilização da Taxa Selic desde o recolhimento indevido, inclusive na esfera estadual, a partir da vigência da lei local que a tenha estabelecido (Temas 119 e 905 do STJ). Precedentes.
2. No âmbito do Distrito Federal, a Lei 9.250/95 dispõe em seu art. 39, parágrafo 4o que a partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
3. Recursos conhecidos. Provido o recurso da Autora e desprovido o recurso do Distrito Federal.